Tribunal: TJMT
Processo: 1030754-93.2023.8.11.0041
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Recurso Inominado no 1030754-93.2023.8.11.0041.
Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: FRANCISCO MENDES DA SILVA.
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Data do Julgamento Virtual: 13 a 16/05/2024.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA SOBRE A PROPRIEDADE DO AUTOR - ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - CORTE DE ÁRVORES FRUTÍFERAS - AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DO PROPRIETÁRIO - PREJUÍZO COMPROVADO - DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS - RESTITUIÇÃO DEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Tratando-se de árvores frutíferas plantadas em propriedade particular, e uma vez ausente provas de que se tratava de área de domínio público a passagem de linha de transmissão de energia elétrica, resta configurado o dever da concessionária de reparar o autor em função do serviço defeituoso prestado.
2. É cediço que, pelo instituto da responsabilidade civil, ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Sobre o tema, o artigo 927 do Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, o dever de repará-lo.
3. Comprovada a ocorrência de danos materiais na propriedade, decorrentes de cortes de árvores não comunicados ao titular do imóvel, é devida a restituição pretendida.
4. A invasão da propriedade do reclamante, com o corte de árvores por ele cultivadas, sem a sua autorização, caracterizando o desrespeito e descaso da recorrida pela propriedade alheia, configura o dano moral.
5. O pleito de condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes não deve ser acolhido, eis que não restou comprovado nos autos.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030754-93.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCO MENDES DA SILVA - CPF: 419.983.592-04 (RECORRENTE), IVAM EUSTAQUIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 030.233.521-86 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA SOBRE A PROPRIEDADE DO AUTOR -
ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
- CORTE DE ÁRVORES FRUTÍFERAS - AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DO PROPRIETÁRIO - PREJUÍZO COMPROVADO -
DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS - RESTITUIÇÃO DEVIDA
-
DANO MORAL CONFIGURADO -
LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Tratando-se de árvores frutíferas plantadas em propriedade particular, e uma vez ausente provas de que se tratava de área de domínio público a passagem de linha de transmissão de energia elétrica,
resta configurado o dever da concessionária de reparar o autor em função do serviço defeituoso prestado.

2.

É cediço que, pelo instituto da responsabilidade civil, ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Sobre o tema, o artigo 927 do Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, o dever de repará-lo.

3.

Comprovada a ocorrência de danos materiais na propriedade, decorrentes de cortes de árvores não comunicados ao titular do imóvel, é devida a restituição pretendida.

4.

A invasão da propriedade do reclamante, com o corte de árvores por ele cultivadas, sem a sua autorização, caracterizando o desrespeito e descaso da recorrida pela propriedade alheia, configura o dano moral.

5.

O pleito de condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes não deve ser acolhido, eis que não restou comprovado nos autos
.

6.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que a demanda seja julgada procedente.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

No caso, o recorrente alega
que é proprietário de um sítio localizado no assentamento Baunilha do Coqueiro II, onde desenvolve atividades típicas da agricultura familiar, realizando o plantio de bananas para consumo e para gerar renda para sua família.

Aduz que, em 14 de junho de 2023 a requerida realizou, sem qualquer necessidade técnica e notificação, a derrubada de diversas bananeiras de sua propriedade além de diversas árvores frutíferas, conforme fotos e vídeos anexos no ID. 201782674 e 201782675, para passar uma rede elétrica para o sítio vizinho.

Ressalta que a conduta da requerida causou prejuízo material de R$ 6.594,00 (seis mil quinhentos e noventa e quatro reais), além de lucros cessantes no importe de R$ 16.640,00 (dezesseis mil seiscentos e quarenta reais).

Por tais motivos, requereu indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes.

A requerida compareceu à audiência de conciliação, mas não apresentou defesa, tonando-se revel.

Os efeitos da revelia somente deixam de incidir quanto à matéria fática, se houver nos autos elementos aptos a infirmar as alegações do reclamante, o que não ocorreu no caso do presente feito.

É cediço que, pelo instituto da responsabilidade civil, ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Sobre o tema, o artigo 927 do Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, o dever de repará-lo.

O recorrente comprovou que, sem prévia autorização, os funcionários da empresa recorrida entraram em sua propriedade e
realizaram o corte de diversas plantas nativas e frutíferas, sendo que algumas o recorrente utiliza para conseguir sobreviver
.

Oportuno mencionar que a parte recorrida
quedou-se inerte em comprovar a existência de servidão administrativa para passagem de transmissão de energia
elétrica
no local onde as árvores estavam plantadas. Em contrapartida, o recorrente demonstrou que de fato as árvores eram frutíferas e estavam plantadas dentro de sua propriedade.

Ora, se, de um lado, o reclamante se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 333, I, do CPC, de outro, o requerido não logrou êxito em demonstrar qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrente, na forma do art. 333, II, do CPC.

O conjunto probatório demonstra à verossimilhança das alegações do autor, restando patente a responsabilidade civil da requerida, fundada no risco da atividade, que deve indenizar o requerente pelos danos causados.

Destarte, a invasão da propriedade do reclamante, com o
corte
de árvores por ele cultivadas, sem a sua autorização, caracterizando o desrespeito e descaso da recorrida pela propriedade alheia, certamente causou angústia e abalo emocional ao recorrente, configurando-se, desse modo, o
dano

moral
, passível de reparação financeira.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da recorrida ao pagamento da importância de
R$ 3.000,00
(três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela parte recorrente, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a recorrida a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Com relação ao dano material, a parte autora comprovou o efetivo prejuízo no valor de
R$ 6.594,00 (seis mil quinhentos e noventa e quatro reais)
através de fotos, vídeos e
pesquisa de preço de mudas, aliado ao fato do valor apontado pelo autor não ser impugnado de forma específica pela demandada,
faz jus à indenização do referido montante.

No que se refere aos lucros cessantes, prevalece o entendimento de que o dano não é presumido, devendo ser cabalmente comprovado, independentemente de qual seja a sua modalidade, danos emergentes ou lucros cessantes, razão pela qual, indefiro o pedido.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte recorrida a pagar ao recorrente, o valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e

R$ 6.594,00 (seis mil quinhentos e noventa e quatro reais)

a título de indenização por danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de juros de 1% ao mês, contados da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024